Tribunal: CARF
Processo: 10166.722417/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.722417/2017-44
ACÓRDÃO
2101-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALI BRASILIA AUTOMÓVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/03/2016
COMPENSAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA N° 1 DO CARF.
Restando a matéria relativa as verbas objeto do processo administrativo
submetida à apreciação do Poder Judiciário, não há que se conhece-la, por
imperativo da Súmula CARF n° 1.
JUROS DE MORA TAXA SELIC. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE.
É cabível a cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC para débitos
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo dos argumentos que visam discutir as verbas
objeto da compensação em discussão no processo judicial; e na parte conhecida, negar-lhe
provimento

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722417/2017-44
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de glosas de compensações de Contribuições
Previdenciárias, declaradas pelo contribuinte em Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social - GFIP nas competências de 01/2013 a
03//2016, cuja análise foi formalizada em 14/09/2017, Despacho Decisório de no
1708/2017 da DIORT/DRFBrasília/DF, constante de fls. 156/161, onde a
fiscalização considerou as compensações como indevidas, no montante de R$
3.252.818,47.
O contribuinte teve ciência em 04/10/2017 do Despacho Decisório por via postal,
conforme Aviso de Recebimento -AR acostados fls. 163 dos autos.
Segundo consta no referido Despacho Decisório o contribuinte foi intimado a
demonstrar e detalhar a origem dos créditos utilizados nas referidas
compensações, por meio do PORTAL e-CAC atendendo ao Termo de Intimação
no1549/2016 com ciência 15/12/2016 (fls.08).
Em atenção, o contribuinte apresenta cópia integral do processo judicial de no
196942320104013400, onde se comprova sua participação na qualidade de
coautora da ação. O objeto da ação é a restituição e/ou compensação de
contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos nos 15 (quinze
dias) anteriores ao afastamento do segurado por doença ou acidente, sobre o
salário-maternidade e sobre férias e adicional de 1/3 (um terço) de férias.
Registra o Auditor que dá análise do processo judicial, verifica-se que a ação foi
objeto de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário, ambos sobrestados por
estarem pendentes de julgamentos o Recurso Especial Repetitivo no 1.230/957/RS
e os Recursos Extraordinários com Repercussão Geral nos 565.160/SC e
593.068/SC, com os quais aqueles guardam consonância, conforme explicitado
em decisões do TRF1a, datadas de 17/04/2014.
Prossegue o Auditor no Despacho Decisório com a indicação da fundamentação
legal do procedimento de não homologação da compensação, com a base legal da
utilização da GFIP, como instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito
tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida e a apresentação de
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722417/2017-44
3
planilha contendo a identificação das competências, valores, data de envio das
GFIP, onde foram realizadas as compensações, baseadas na ação judicial.
Segundo o Auditor a referida ação judicial no 196942320104013400, não transitou
em julgado e o artigo 170-A do CTN vedam expressamente, a compensação
mediante o aproveitamento de crédito, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado.
O Auditor destaca que:
Impende mencionar que dito dispositivo legal já foi alvo de recursos no STJ. Este
Tribunal decidiu, no julgamento do Resp 1.164.452/MG, submetido à sistemática
dos recursos repetitivos, que “em se tratando de compensação de crédito objeto
de controvérsia judicial, é vedada a sua realização antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que,
todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência
desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001”.
Vê-se assim que a compensação é indevida, vez que desrespeita o art. 170-A do
CTN, não estando dessa forma amparada por créditos líquidos e certos.
Cumpre ressaltar aqui se a atitude da contribuinte enseja a prática de ato
fraudulento, para daí se aplicar a multa prevista no § 10 do art. 89 da lei no 8.212,
de 1991, in verbis:
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n o
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
A Câmara Superior do CARF entendeu subsistir falsidade na compensação
previdenciária em GFIP decorrente de ação judicial sem trânsito em julgado:
É cabível a multa isolada de 150%, quando se constata falsidade por parte do
Contribuinte, o que se caracteriza pela inclusão, na declaração, de créditos que o
Contribuinte sabe serem inexistentes, de fato ou de direito, seja pela não
comprovação dos respectivos recolhimentos, seja por não haverem integrado a
base de cálculo das contribuições, ou pela compensação antes do trânsito em
julgado das ações judiciais (Proc. 10855.721386/2013-12, Município de Itu,
Acórdão de 25/11/2016).
Diante do acima narrado, vislumbra-se caber tanto glosa das compensações, por
inexistir créditos líquidos e certos, como a aplicação da multa por falsidade de
declaração, esta reproduzida em processo próprio.
Cientificada, a empresa oferece em 25/10/2017 a manifestação de
inconformidade acostada às fls. 166/199, onde, após resumir os fatos, pede a
reforma do despacho decisório, frente à regularidade da compensação, alega a
tempestividade da defesa e seu efeito suspensivo.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722417/2017-44
4
No mérito, discorre sobre a origem dos valores compensados, iniciando seus
argumentos com a citação dos dispositivos legais que regem a incidência da
contribuição previdenciária, fala sobre a decisão do RE 1.230.957-RS, eleito como
recurso repetitivo onde consolidou o argumento quanto a não incidência da
contribuição nos primeiros 15 dias de afastamento doente ou acidentado,
adicional de férias de 1/3 e aviso prévio indenizado.
Diz in verbis
26. Portanto, a administração pública não pode se furtar a reconhecer a
legitimidade dos créditos apresentados em GF IP independente de ação judicial,
vez que a legislação autoriza a compensação "spont própria" e as cortes
extraordinárias reconhecem que os contribuintes recolheram a contribuição social
previdenciária de forma indevida, portanto, teriam créditos a compensar.
27. Assim, inequívoca a plausibilidade do entendimento da empresa quanto ao
pagamento indevido da contribuição social previdenciária, bem como a
legitimidade do procedimento levado a efeito pelo CONTRIBUINTE no que
concerne às compensações tributárias Aduz sobre a modalidade de extinção do
credito pela compensação e a legalidade do procedimento adotado. Transcreve
decisões judiciais sobre o tema.
Diz que:
58. As demandas propostas pelo CONTRIBUINTE não buscaram autorização
judicial ou administrativa para que a compensação tributária seja efetuada antes
ou depois do trânsito em julgado da decisão, pois tal permissivo já está contido no
bojo do art. 66 da Lei n° 8.383/91 que prevê a modalidade de compensação
denominada "sponte própria", de iniciativa, portanto, exclusiva do contribuinte.
59. Ao contrário, o que se pleiteou é que fosse assegurada a devida proteção
judicial contra a aplicabilidade do art. 170-A do Código Tributário Nacional face às
compensações por parte do contribuinte.
............
61. Oportuno salientar que a Lei ri° 11.418/2006 ao criar as sistemáticas dos arts.
543-B (julgamentos com "repercussão geral" no STF) e 543-C (julgamentos no
regime de "repetitivo" no STJ) da Lei n°5.869, de 1973 reeditados pelos arts.
1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015— Novo Código de Processo Civil, se
encarregou de criar os mecanismos para assegurar os direitos fundamentais da
"razoável duração do processo" e "celeridade de sua tramitação", bem como
garantir a segurança jurídica e reduzir o volume de casos idênticos remetidos às
Cortes Superiores.
62. Nesse contexto, surge a necessidade de se interpretar o artigo 170-A do CTN,
o art. 66 da Lei 8.383/91 e o art.89 da 8.212/91 conforme a Constituição Federal,
para permitir a compensação de tributos federais, ainda que pendente discussão
judicial sobre os respectivos créditos, quando a decisão judicial que garante os
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722417/2017-44
5
créditos no caso específico estiver baseada em precedente favorável aos
contribuintes proferido na sistemática dos recursos repetitivos. Do contrário,
restaria ofendida a garantia fundamental do contribuinte à "razoável duração do
processo" e "celeridade de sua tramitação".
63. A propósito, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer
PGFN/CDA/CRJ n° 396/2013, concluindo que, em prol dos princípios da isonomia,
da vedação ao comportamento contraditório da Administração Pública e da
eficiência, a cobrança de crédito em contraposição ao entendimento consolidado
pelos Tribunais Superiores seria procedimento ineficaz, tendo em vista que o ato
do lançamento tributário não se mostraria apto a alcançar seu fim último, qual
seja, a satisfação do crédito tributário
Por fim, reclama da incidência de juros e multa de mora por ser imprópria a
exigência do tributo acrescido de multa e juros moratórios de que trata o §9°, art.
89 da Lei 8.212/1991.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve o
crédito tributário, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 30/03/2016
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
A compensação dos valores decorrentes de ação judicial só poderá ser efetuada
após o trânsito em julgado da demanda.
JUROS DE MORA TAXA SELIC. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
É cabível a cobrança de juros de mora com base na taxa SELIC para débitos
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A empresa apresentou nas folhas 221/238, recurso voluntário onde cita os
dispositivos legais que regem a incidência da contribuição previdenciária, fala sobre a decisão do
RE 1.230.957-RS, eleito como recurso repetitivo onde consolidou o argumento quanto a não
incidência da contribuição nos primeiros 15 dias de afastamento doente ou acidentado, adicional
de férias de 1/3 e aviso prévio indenizado
Também afirma ser imprópria é a exigência do tributo acrescido de multa e juros
moratórios de que trata o § 9°, art. 89 da Lei 8.212/91 e que essa exigência deve ser cancelada na
medida da regularidade das compensações realizadas, afastando-se assim tais acréscimos legais
É o relatório
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722417/2017-44
6

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Mérito
Da glosa das compensações efetuadas
As contribuições previdenciárias são tributos sujeitos à homologação, onde o
contribuinte calcula mensalmente as contribuições previdenciárias devidas, declara-as em GFIP e
promove a “extinção” do crédito tributário, nos termos do art. 150 do CTN. Ao transmitir a GFIP, o
contribuinte apura e demonstra o montante de contribuições previdenciárias devidas,
considerando os vários fatos geradores ocorridos no correspondente período. Entretanto, sendo
também detentor de crédito, pode simultaneamente declará-lo na GFIP (ou seja, pode realizar a
compensação), do que resulta evidentemente na redução do montante declarado como devido e,
consequentemente, a ser recolhido.
Com efeito, o art. 74 da Lei n° 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da Lei n°
10.637/02, ao instituir a declaração de compensação, expressamente previu que na hipótese de
crédito decorrente de decisão judicial a mesma só poderia ser prestada após o trânsito em julgado
da referida decisão.
No presente caso, a glosa ocorreu em razão da inexistência de direito creditório
indicado pelo contribuinte para justificar essas compensações no período.
De acordo com o Relatório Fiscal, há uma ação judicial que diz respeito à matéria
questionada (contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos nos 15 (quinze dias)
anteriores ao afastamento do segurado por doença ou acidente, sobre o salário-maternidade e
sobre férias e adicional de 1/3 (um terço) de férias), conforme abaixo, grifo nosso:
Em atenção, o contribuinte apresenta cópia integral do processo logo acima
referido, onde se comprova sua participação na qualidade de co-autora da ação
(fl. 145/148 – arquivos nãopagináveis/zipados). O objeto da ação é a restituição
e/ou compensação de contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores
pagos nos 15 (quinze dias) anteriores ao afastamento do segurado por doença ou
acidente, sobre o salário-maternidade e sobre férias e adicional de 1/3 (um terço)
de férias.
Compulsando as páginas do processo, depois de extraídas dos arquivos zipados,
percebe-se que a ação foi objeto de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário,
ambos sobrestados por estarem pendentes de julgamentos o Recurso Especial
Repetitivo no 1.230/957/RS e os Recursos Extraordinários com Repercussão Geral
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722417/2017-44
7
nos 565.160/SC e 593.068/SC, com os quais aqueles guardam consonância,
conforme explicitado em decisões do TRF1a, datadas de 17/04/2014, nos termos
das fls. 29/33, extraídas do arquivo não-paginável/zipado de fl. 148.
Convém ressaltar que o Recurso Extraordinário interposto no âmbito da ação no
196942320104013400 diz respeito a toda matéria questionada (contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos nos 15 (quinze dias) anteriores
ao afastamento do segurado por doença ou acidente, sobre o salário-
maternidade e sobre férias e adicional de 1/3 (um terço) de férias) – Vide fls.
229/249, extraídas do arquivo não-paginável/zipado de fl. 147.
Ora, a pretensão do sujeito passivo de compensar imediatamente o pretendido
crédito na via administrativa, e permanecer litigando na via judicial, caracteriza a inequívoca
concomitância entre contencioso administrativo e judicial, possuindo ambos os litígios o mesmo
objeto. Portanto, como a discussão judicial envolve exatamente o mesmo objeto do presente
processo administrativo, a matéria não será apreciada neste recurso.
Da multa e juros moratórios
Quanto a afirmação do recorrente de ser imprópria é a exigência acrescida de multa
e juros moratórios de que trata o § 9°, art. 89 da Lei 8.212/91, tem-se que decorre de expressa
previsão legal, conforme abaixo:
Lei no 8.212/91
Art. 89.
(...)
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei
(...)
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Lei no 9430/96
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.722417/2017-44
8
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Art, 5o
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Em relação aos juros equivalentes à taxa Selic, o assunto encontra-se pacificado no
âmbito deste CARF, que editou a Súmula no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos que visam discutir as verbas objeto da compensação em discussão
no processo judicial; e na parte conhecida, negar-lhe provimento
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 250
DF CARF MF
Original